Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO PROGRAMADA. TEIMOSINHA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível a reiteração do pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Não se mostra razoável, por ora, a renovação automática do pedido de penhora online, notadamente porque há pouco mais de um ano foi deferida penhora, por meio do sistema SisbaJud, cujo resultado foi infrutífero, não havendo qualquer elemento que indique a mudança na situação patrimonial da parte executada, a autorizar a reiteração da consulta, inclusive de forma reiterada (teimosinha).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.